Tribunal: STF
Processo: RE 1544556
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os embargos de divergência foram opostos por Apoena Rosa Passos e outros contra acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte, assim resumido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VINCULAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão do Tribunal de origem, julgar procedente o pedido veiculado na inicial e desconstituir coisa julgada formada em mandado de segurança, ante a inconstitucionalidade da tomada de índice federal para fins de reajuste de vencimentos de servidores estaduais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a excepcional relativização da coisa julgada considerada a inconstitucionalidade da vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índice federal de correção monetária. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 



    4. Mostra-se possível, em casos excepcionais, a relativação da coisa julgada, quando configurada inconstitucionalidade decorrente da adoção de índice federal (IPC) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido.



    Sustentam, em síntese, a divergência do julgado embargado com o que decidido pela Segunda Turma no julgamento do RE 729.631 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e pelo Plenário ao apreciar o RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki.



    Afirma, nesse contexto, que o julgado embargado, ao admitir a relativização da coisa julgada na qual estabelecida a adoção de índice federal (IPC) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo, diverge dos aludidos paradigmas, os quais reforçam a autoridade da res judicata.



    Postula o acolhimento da divergência “para, reconhecendo a divergência do v. acórdão embargado, proferido pela Segunda Turma, com os julgados no RE 730.462/SP e no RE 729.631/ES, ambos do Plenário, o reforme, e, na linha da jurisprudência desse Eg. STF na matéria, não conheça ou negue provimento ao recurso extraordinário do Estado”.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço.



    Destaco, inicialmente, que, em obediência ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte embargada, deixei de abrir prazo para contraminuta, ante a previsão dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil. Nesse sentido: ARE 999.021 ED-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    No mais, embargos de divergência são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Ainda, conforme previsão do art. 332 do RISTF, não cabem esses embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Nesse sentido: RE 190.251 EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.250.903 EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Ante esse balizamento normativo, reputo inadmissível o presente recurso uniformizador.



    No caso, o ato embargado observou o entendimento consolidado no Plenário desta Casa no sentido de admitir a relativização da coisa julgada na qual estabelecida a adoção de índice federal (IPC) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo, consoante se depreende do que restou decidido, em idêntica controvérsia, no RE 1.493.451 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA RESOLVIDA PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    Portanto, o aresto embargado encontra-se consentâneo com o entendimento do Pleno desta Corte, a denotar o descabimento da divergência oposta ante o teor do art. 332 do Regimento Interno.



    3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação anterior.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente